Tribunal: CARF
Processo: 10980.005511/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.005511/2005-06
ACÓRDÃO
3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVENIDA 7 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2000
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente, ou em
valor a maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados data da extinção do crédito tributário. O prazo para
restituição dos créditos dos recolhimentos havidos antes de 14.06.2000,
início da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, foram atingidos
pelo prazo decadencial.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
O reconhecimento de direito creditório, oriundo de alegação de
pagamento indevido ou a maior, depende da produção, pelo contribuinte,
de elementos probatórios que permitam concluir positivamente acerca da
liquidez e certeza de tal direito. Isso porque o ônus probatório do fato
constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art.
373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005511/2005-06
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório da Resolução CARF no 3801-
000.483:
“Trata o processo de pedido de restituição (apresentado por meio de formulário
‘papel') de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), fl. 01,
protocolizado em 14/06/2005, em relação aos pagamentos efetuados entre
15/03/1999 e 15/02/2004 para os períodos de apuração 02/1999 a 01/2004, no
montante atualizado de R$ 315.846,14, consoante planilha de fls. 05/07. Instruem
o pedido, ainda, os documentos de fls. 02/04 e 08/14 (esclarecimentos acerca do
pedido, cópia do cartão CNPJ, de procuração e de documentos societários).
2. À fl. 01, consta como motivo do pedido (campo 02): "Ilegalidade e
Inconstitucionalidade da Lei 9.718198, Vide detalhamento anexo. "
3. Em 08/07/2005, após análise, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, despacho decisório às fls. 17/19, em razão da
decadência, a teor dos arts. 165 e 168 do CTN e item I do Ato Declaratório SRF n°
96, de 26/11/1999, quanto aos recolhimentos havidos antes de 14/06/2000. Na
mesma ocasião, e quanto aos pagamentos efetuados após 14/06/2000,
considerou-se não formulado o pedido, por ter sido formalizado em desacordo
com as normas de regência.
4. Inconformada com a decisão proferida, da qual foi cientificada em 12/07/2005
(fls. 20/21), a interessada interpôs, em 04/08/2005, manifestação de
inconformidade a esta Delegacia de Julgamento, fls. 22/46, cujo teor é sintetizado
a seguir.
5. Primeiramente, após breve relato dos fatos, afirma que o direito de pleitear a
restituição relativamente aos recolhimentos anteriores a 14/06/2000 não está
prescrito pois o prazo, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, é de 10 (dez) anos (tese dos ‘cinco mais cinco’). Sobre o assunto,
cita jurisprudência.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005511/2005-06
3
6. Após, aduz ser equivocada a decisão de não tomar conhecimento do pedido de
restituição. Diz ter demonstrado que o pedido não poderia ter sido feito
eletronicamente, elenca as hipóteses em que o pedido eletrônico deve ser
efetuado e diz não haver dúvidas quanto à possibilidade de sua formalização nos
moldes em que consta dos autos.
7. Na sequência, discorre sobre a inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo contida no art. 3 0, § 1o, da Lei n° 9.718, de 1998. Disserta, também, sobre
a majoração de alíquota da Cofins. Diz que se trata de exigência nova, que não
obedeceu aos ditames constitucionais. Salienta não ser devedora da Cofins
calculada com base na Lei n° 9.718, de 1998 e pede, ao final, o reconhecimento do
direito pleiteado. Pede, ainda, que o crédito deferido seja compensado ou
ressarcido, devidamente atualizado, nos termos da legislação.
A Delegacia de Julgamento em Curitiba (PR), às fls. 50/59, proferiu a seguinte
decisão, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2000
PREJUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do
crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO
NO
SISTEMA
ELETRÔNICO.
APRESENTAÇÃO
APÓS
29/09/2003. INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, considera se
não formulado o pedido de restituição apresentado em formulário impresso
após 29/09/2003.
Solicitação Indeferida
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso de fls. 66
a 78, alegando e requerendo em síntese:
· o prazo para pleitear a restituição de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é de dez anos (tese pacífica do STJ — 5 mais 5);
· não se enquadra nas hipóteses prevista para que se possa elaborar pedido de
restituição por meio eletrônico, através do programa PER/DCOMP, razão pela
qual o pedido foi elaborado em formulário;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005511/2005-06
4
· a ampliação da base de cálculo da Cofins conferida pela Lei n° 9.718/98 é ilegal e
inconstitucional, conforme declarou o Supremo Tribunal Federal, devendo ser
garantido o direito da contribuinte recolher a referida contribuição nos moldes da
Lei Complementar n° 70/91, ou seja, incidente sobre o faturamento e não sobre a
totalidade das receitas;
· os valores a serem restituídos deverão ser acrescidos dos juros nos moldes
fixados pela Lei n° 9.250/95, desde a data do pagamento indevido.”
Quando do julgamento do recurso voluntário, o Colegiado entendeu por bem
converter o julgamento em diligência para que a DRF de origem:
a) informe se a interessada propôs ação judicial com o mesmo objeto deste
processo administrativo fiscal. Em caso positivo, fazer uma síntese do andamento
processual;
b) apure a correta composição da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com base na escrituração fiscal e
contábil, períodos de apuração de maio/2000 a jan/2004, segundo o conceito de
faturamento adotado na Lei Complementar no 70, de 1991, qual seja, a receita
bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de
qualquer natureza, bem como verifique se constam nos sistemas de arrecadação
os respectivos comprovantes de pagamento;
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de dez dias.
Após o retorno da diligência, o Presidente da 3a TE da 3a Seção de Julgamento
constatou que o valor do crédito em litígio ultrapassou o limite de competência das Turmas
Extraordinárias, do que este processo fora encaminhado, mediante novo sorteio, para julgamento
por esta turma ordinária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Conforme já analisado na Resolução no 3801-000.483, o recurso é tempestivo e
atende os requisitos de admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Inicialmente, cabe reproduzir a análise das questões preliminares ao mérito
constantes da referida resolução, cujas razões de decidir concordo e adoto como minhas, do que
passo a transcrever:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005511/2005-06
5
“A questão posta em discussão envolve três pontos, quais sejam (i) prazo
decadencial para requerimento de restituição de créditos tributários pagos
indevidamente pelo contribuinte; (ii) o pedido de restituição apresentado em
formulário impresso e (iii) direito ao crédito de COFINS pago com base no art. 3o,
§ 1, da Lei n° 9.718, de 1998, que foram posteriormente declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
1 – Preliminar: Do Prazo para o Pedido de Restituição.
Preliminarmente, no que tange à decadência, devemos atentar para o que dispõe
os artigos 3o e 4o da Lei Complementar 118/05, que fixou o termo inicial do prazo
para a restituição dos valores indevidamente recolhidos, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, na data do pagamento antecipado de que
trata o § 1o do art. 150 do CTN e com efeitos retroativos, o que equivale dizer que
o prazo para restituição/compensação passou a ser de 5 anos, contados da data
do pagamento indevido.
Sem adentrar, neste momento, em todas as discussões travadas pela doutrina e
pelos Tribunais acerca do alcance da referida interpretação, o STF, no julgamento
do RE no 566.621/RS, julgado no qual havia sido aplicada a repercussão geral da
matéria em exame, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte,
da LC 118/05 e firmou o posicionamento, por maioria dos votos, de que, somente
para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005, o prazo para compensação ou repetição do indébito
tributário, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de 05 (cinco)
anos contados do pagamento indevido. Segue a ementa, in verbis:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS
– APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO
DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE
2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC
118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador
para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e
independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à
sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005511/2005-06
6
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da
lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao
princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança
e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações
inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-
se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no
enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias
permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo
prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se
trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente
às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos
recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE 566621,
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-
2011 EMENT VOL0260502 PP00273) (Grifo nosso)
Neste sentido, há de se observar o artigo 62a do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no 256/2009 do Ministro da
Fazenda, com alterações das Portarias 446/2009 e 586/2010, que dispõe que os
Conselheiros têm que reproduzir as decisões do STF proferidas na sistemática da
repercussão geral, in verbis:
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso em tela, o pedido de restituição de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) foi protocolizado em 14/06/2005, correspondendo a
pagamentos efetuados no período de 15/03/1999 a 15/02/2004. Ou seja, o
pedido administrativo ocorreu após o início de vigência da LC no 118/2005,
aplicando-se, assim, o prazo previsto na mencionada lei complementar, conforme
o posicionamento do STF.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005511/2005-06
7
Portanto o direito de pleitear a restituição dos pagamentos alegadamente
indevidos anteriores a 14/06/2000 já havia sido atingido pela decadência no
momento do pedido administrativo.
Resta analisar os valores recolhidos posteriormente à essa data.
2 – Preliminar: Pedido de Restituição Formulado em Papel.
Quanto à questão da forma de apresentação do pedido de restituição, assiste
razão à recorrente, pois seu pleito refere-se também a pagamentos efetuados a
mais de cinco anos da protocolização, e, conquanto possa-se alegar que o pedido
deveria ter sido desmembrado em dois: um, para os pagamentos anteriores aos
últimos cinco anos, e outro, para os demais pagamentos, há de se considerar que,
reiteradamente, a administração tributária não conhece de pedidos formulados
com fundamento em inconstitucionalidade de lei não declarada pelo Poder
competente, com efeito erga omnes, haja vista a própria decisão ora recorrida.
Ademais, a atual sistemática de repetição de indébito, incluída tanto a restituição
como a compensação, é hoje disciplinada pela Lei n° 9.430/96, que no seu art. 74
estabelece o procedimento para se apurar tal direito do contribuinte, não
determina a obrigatoriedade do pedido administrativo ser feito pela via
eletrônica, o que poderia atingir inclusive o basilar direito de petição do
contribuinte.
Nesse ponto, cumpre lembrar que, nos termos do art. 74, § 12, alínea "f', da Lei n°
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, na hipótese em
exame, caso houvesse declaração de compensação para o crédito pleiteado, tal
compensação seria considerada não-declarada e não se lhe aplicaria o rito
processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.”
Do acima exposto, decidiu-se que (1) o direito de pleitear a restituição dos
pagamentos alegadamente indevidos anteriores a 14/06/2000 já havia sido atingido pela
decadência no momento do pedido administrativo, e (2) não há vício na forma de apresentação do
pedido de restituição em papel pela recorrente.
MÉRITO
A discussão cinge-se, portanto, no direito à restituição de valores de contribuição
pagos a maior, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, pelo STF, consignado sob o Tema 110, que veda a ampliação da base de cálculo
do PIS e da Cofins. E, conforme análise das questões preliminares, deve-se verificar somente os
valores pagos posteriormente a 14.06.2000, portanto, não atingidos pela decadência.
Nesse sentido, a Resolução CARF no 3801-000.483 assim motivou a decisão pela
conversão do julgamento em diligência:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005511/2005-06
8
“Em que pese o direito da interessada, do exame dos elementos comprobatórios,
constata-se que, no caso vertente, os documentos apresentados são
insuficientes para se apurar a correta composição da base de cálculo da
contribuição Cofins e eventuais pagamentos a maior. Consigne-se, por
oportuno, que a interessada limitou-se em apresentar uma planilha às fls. 06 e
07.
Por outro lado, é notório que boa parte dos contribuintes recorreu ao Poder
Judiciário em relação ao alargamento da base de cálculo das contribuições PIS e
Cofins, o que implica, em tese, na renúncia à esfera administrativa.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, para que a Delegacia de origem:
a) informe se a interessada propôs ação judicial com o mesmo objeto deste
processo administrativo fiscal. Em caso positivo, fazer uma síntese do andamento
processual;
b) apure a correta composição da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com base na escrituração fiscal e
contábil, períodos de apuração de maio/2000 a jan/2004, segundo o conceito de
faturamento adotado na Lei Complementar no 70, de 1991, qual seja, a receita
bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de
qualquer natureza, bem como verifique se constam nos sistemas de arrecadação
os respectivos comprovantes de pagamento;
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de dez dias.” (destaquei)
Em atendimento à resolução, a Delegacia da Receita Federal em Curitiba,
encaminhou o Termo de Intimação no 84/18 (fls. 99/100), requerendo:
“2. Entretanto, em análise à planilha anexa ao PER, dela se verifica que o valor
apurado como a restituir, toma por base, unicamente, o alargamento da alíquota
da COFINS, de 2% para 3%, já que não deduziu da base de cálculo qualquer
receita, quer financeira, quer de aluguéis ou outras, donde se deduz que o litígio
formado, então, não tem por foco a base de cálculo do tributo.
3. Quanto aos valores cuja restituição pleiteia, verifica-se que:
3.1 – Em relação ao PA maio/2000, confessou um débito, no valor de R$
13.037,02, mas fez um recolhimento de apenas R$ 1.639,51. Os restantes R$
11.397,51 foram informados, na DCTF, como tendo sido compensados com base
no processo judicial no 94.0011542-3. O valor cuja restituição pleiteia é de R$
4.345,68.
3.2 – Já em relação ao PA mar/2001 confessou em DCTF, débito de R$ 9.542,97,
pagos com um DARF de mesmo valor. Na planilha que anexou ao PER, contudo,
informa que o recolhimento feito, perfaz R$ 10.484,64. Solicita restituição de R$
3.494,88.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005511/2005-06
9
4. Assim, fica V. Sa intimado a, no prazo de 20 dias:
a) informar se, em relação ao crédito acima referido, propôs alguma ação judicial
com o mesmo objeto, informando, em caso positivo, o número da ação, o estágio
em que se encontra, bem como anexando cópia das decisões já proferidas no
processo;
b) posicionar-se quanto à afirmação posta no item 2, acima;
c) apresentar cópia da decisão judicial com base na qual fez a compensação a que
se fez referência no subitem 3.1, acima; e,
d) fazer prova do recolhimento, no valor de R$ 10.484,64, referido no subitem
3.2, acima.”
O Relatório de Diligência, então, informa que:
“3. Expedida a Intimação, via correio, e não localizado o contribuinte no endereço
constante em seu cadastro, nesta RFB (fl. 104), houve o retorno da
correspondência (fl. 101).
3.1 – Contactado o contribuinte, na pessoa de seu sócio, Sr. João Carlos Sebben,
CPF 168.439.590-91 (fl. 105), solicitou-se a sua presença às dependências desta
RFB, no endereço citado na Intimação, para que tomasse ciência da referida
Intimação.
3.2 – Atendendo à solicitação, compareceu a esta RFB, em 09/08/18, quando,
então, tomou ciência, conforme consta no próprio AR, à fl. 101. Cópia do RG, de
fls. 102 a 103.
4. Ciente da Intimação, como se disse e provou, em 09/08/18, não a atendeu
dentro do prazo dado (20 dias), já decorridos, nesta data, mais de dois meses da
data da ciência.
4.1 – Para o caso de não atendimento à Intimação, assim nela se condicionou
(item 5):
A falta de atendimento à presente, no prazo dado, implica considerar-se:
negativa a resposta em relação ao item 3-a; bem como positiva a premissa
a que se refere o item 3-b; não provada a compensação citada no subitem
3.1; que o pagamento relativo ao PA mar/2001 não excede R$ 9.542,97.
5. Assim, não prestadas as informações nem apresentados os documentos
solicitados, não há como atender ao que foi solicitado pelo CARF, a não ser
quanto à confirmação dos pagamentos, nos sistemas desta RFB, que se encontra,
de fls. 95 a 96.”
Intimada do conteúdo do Relatório de Diligência por edital, após o insucesso da
intimação por Aviso de Recebimento, a recorrente quedou-se silente. Nesse sentido, considerando
(a) a insuficiência de provas juntadas pela recorrente, para se apurar a correta composição da
base de cálculo da contribuição Cofins e eventuais pagamentos a maior, e (b) que a recorrente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005511/2005-06
10
optou por não atender à intimação, em sede de diligência, a qual oferecia condições para
comprovação do seu direito, ausente a liquidez e certeza do crédito. Esse é o entendimento
consolidado no âmbito deste Conselho.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a
quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação
do recurso voluntário. Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
não se reconhece do direito.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 135
DF CARF MF
Original